Tribunal: CARF
Processo: 10768.008104/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008104/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.315 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
PAULA PACHE SALDANHA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2006, em que foi efetuada glosa no valor de R$ 6.000,00, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 1.650,00, multa de ofício de R$ 1.237,50, além de juros de mora de
R$ 491,70 (calculados até 31/10/2008).
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008104/2008-18
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.315 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008104/2008-18

3. Inconformado com a Notificação de Lançamento que tomou ciência em 04/11/2008,
o interessado contestou o lançamento em 21/11/2008, através do instrumento de fls. 01
e anexos à fls. 05/06, argumentando em síntese:
3.1. O tratamento dentário foi realizado e o pagamento efetuado.
3.2. Conforme declaração emitida pela cirurgiã-dentista Anne Borgh, em anexo, fica
comprovado o serviço prestado no valor de R$ 6.000,00, cabendo, portanto, dedução
das despesas médicas apresentadas.
Do Pedido
3.3. “Demonstrada a subsistência do serviço prestado e a fundamentação legal cabível,
espero e venho requerer que seja acolhida a presente impugnação para o fim de ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
4. Cumpre esclarecer que este processo foi encaminhado à DRJ/RJI para julgamento,
tendo em vista o disposto na Portaria SUTRI no 3077 de 04/07/2011.
5. É o Relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a autuação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73, § 1o e art.
80, §1o, III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Ciente do acórdão da DRJ em 04/07/2013, o(a) contribuinte, em 22/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, cujas glosas foram mantidas
pelo colegiado de primeira instância em função da falta de especificação dos beneficiários dos
tratamentos na documentação comprobatória apresentada (fls.7/8).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.315 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008104/2008-18

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
No caso, em seu recurso, em complemento aos recibos anteriormente
apresentados, a recorrente junta declaração firmada pela profissional, indicando a contribuinte
como tendo sido a paciente dos tratamentos realizados (fl. 43). Assim, é de se reconhecer que a
contribuinte faz jus a deduzir as despesas correspondentes, sendo de se cancelar suas glosas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 49
DF CARF MF
Original